Tribunal: TJDFT
Processo: 0711478-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711478-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ VANDERLAN MARQUES PINTO AGRAVADO: OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E C I S Ã O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possiblidade de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Conforme se depreende da decisão agravada, o juízo de origem não conheceu dos embargos à monitória. Todavia, ao que tudo indica, o agravante não apresentou os argumentos para que os embargos fossem conhecidos como embargos à execução. Desse modo, não foram apresentados os fundamentos de fato e de direito no recurso que se contraponham ao fundamento adotado na decisão recorrida. Além disso, sequer houve pedido para que os embargos à monitória fossem conhecidos como embargos à execução. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora